Tribunal: STF
Processo: RE 1505837
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO: INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS PAGAS A TÍTULO DE AUXÍLIO-FUNERAL, AUXÍLIO-NATALIDADE E ASSISTÊNCIA MÉDICA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Vistos e relatados os presentes autos, DECIDE a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento” (fl. 4, e-doc. 3).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, a al. a do inc. I do art. 195, o inc. V do art. 197 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República.



    Sustenta que “não existe, entre os usos da atividade empresarial, a expressão ‘folha de salários’, mas sim a expressão ‘folha de pagamento’, que engloba toda e qualquer remuneração paga pelo estabelecimento, e não só aquelas que formalmente poderiam ser classificadas, segundo a doutrina mais tradicional, como salário” (fl. 7, e-doc. 4).



    Afirma que “a regra geral é de que a totalidade do quanto recebido pelo empregado constitui a base de cálculo da contribuição, e nessa totalidade, evidentemente, estão incluídos os descontos realizados a título de vale-transporte, auxílio-alimentação, previdência complementar, dentre outros. As exceções estão expressa e taxativamente previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991, cuja redação não contempla os valores descontados dos empregados” (fls. 8-9, e-doc. 4).



    Enfatiza que “o conceito de folha de salários abrange valores que, embora descontados do trabalhador, integram a sua remuneração” (fl. 9, e-doc. 4).



    Argumenta que, “na linha da Solução de Consulta Cosit nº 04/2019, portanto, independentemente do tratamento dado à parcela do auxílio-alimentação suportada pela empresa (isso é, se integra ou não a remuneração para os efeitos da legislação previdenciária), o valor descontado do trabalhador faz parte de seu salário e deve ser considerado na base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros devidas pela empresa empregadora” (fl. 10, e-doc. 4).



    Pede que “o acórdão recorrido seja declarado nulo em razão da violação do art. 5º, incs. XXXV e LV, e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal/88, relativamente à falta de fundamentação e às omissões destacadas pela Fazenda Nacional e não corrigidas apesar da interposição de embargos de declaração, e que seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova manifestação sobre as matérias, efetivando-se integralmente a prestação jurisdicional; ou caso esse Eg. STF não acate o pedido anterior, então que reforme o acórdão regional, corrigindo-se a violação aos arts. 195, inciso I, ‘a’; 197, inciso V; e 201, § 11, da Constituição Federal, para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária sobre o desconto referente à assistência médica, e ao auxílio-natalidade e funeral” (fls. 17-18, e-doc. 4).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da União, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Analisando a situação fático-jurídica apresentada neste processo, o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações realizadas pela recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA SUFICIENTE E ADEQUADA A DEMONSTRAR AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 870.804-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.4.2015).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.016-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021).



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de repercussão geral, inviável na espécie vertente, melhor sorte não acudiria a recorrente.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “No julgamento do RE 565.160, em sede de repercussão geral, o STF deixou claro que não se estava apreciando a incidência da contribuição sobre nenhuma verba individualmente considerada, porque tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela sua jurisprudência. 



    Asseverou que esse papel cumpre ao STJ, Corte uniformizadora da lei federal, que definirá a natureza de cada verba paga ao trabalhador/segurado, nos casos a ela submetidos à luz da orientação do Excelso Pretório, reconhecendo naquele RE a constitucionalidade do art. 22, inciso I, da Lei 8.212/91 à luz do conceito de ‘folhas de salários’ inserto no art. 195, I, antes e depois de sua alteração pela EC 20/98. 



    Inicialmente, verifico que não houve pedido de exclusão da exação dos reflexos do 13º salário calculados sobre o aviso prévio indenizado, tampouco restou deferido na sentença, razão por que não merece conhecimento o recurso nesse ponto.



    Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.212/91, a cota patronal também não recai sobre auxílio-alimentação in natura, conforme pleiteado na inicial (registre-se que o auxílio-alimentação pago habitualmente e em pecúnia tem caráter remuneratório). 



    Nesse sentido: AgRg no REsp 1.446.149/CE, Rel. Ministra Diva Malerbi, julgado em 05/04/2016; 0812088-60.2018.4.05.8300, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 09/07/2019. 



    Também não há incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as verbas pagas a título de plano de saúde. (AgInt no REsp 1.602.619/SE, Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 19/03/2019; 08152682120194050000, Des. Fed. Élio Wanderley Siqueira Filho, 1º T. j. 01/05/2020). 



    Com relação ao vale-transporte, no julgamento do AgInt no REsp 1.823.187/RS (DJe 09/10/2019), o STJ firmou entendimento, no sentido de que não incide contribuição previdenciária patronal sobre o vale-transporte. 



    ‘O STF já asseverou, por ocasião do julgamento do RE 478410, da lavra do Eminente Ministro Eros Grau, que o pagamento em pecúnia não descaracteriza a natureza não salarial, não havendo que se falar em recolhimento da exação em comento’ (STJ, EREsp 816.829/RJ, Primeira Seção). 



    Ainda conforme a jurisprudência do STJ, não é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio-natalidade e funeral, já que seu pagamento não ocorre de forma permanente ou habitual, pois depende, respectivamente, do nascimento de dependente do empregado ou do falecimento deste (AgInt no REsp 1.586.690/DF, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016). 



    Frise-se que as conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais para o RAT e àquelas destinadas a terceiros, porque a base de cálculo destas também é a folha de salários. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1823187/RS, Min. Benedito Gonçalves, 1ª T., DJe 09/10/2019; 0806064-70.2019.4.05.8400, Des. Roberto Machado, 1ª T., j. 23/04/2020; 08003121920164058305, Des. Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º T., j. 29/05/2017. 



    De resto, correta a sentença quanto à declaração do direito à compensação do indébito, na via administrativa, após o trânsito em julgado, dos valores eventualmente recolhidos indevidamente a esse título, atualizados pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal. 



    Contudo, a sentença deve ser reformada pontualmente para que seja observada a limitação prevista no art. 26-A da Lei 11.457/07, incluído pela Lei 13.670/18. 



    Assim, dou parcial provimento à remessa necessária e à apelação, apenas para determinar a observância à prescrição quinquenal e aos limites da compensação, nos termos do art. 26-A da Lei 11.457/07, incluído pela Lei 13.670/18. 



    É como voto” (fls. 2-3, e-doc. 3).



    Rever a conclusão adotada sobre a natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria reexame do conjunto fático-probatório, procedimento que não pode ser validamente adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS E NÃO HABITUAIS.1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.161.303-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária.2. A matéria não se assemelha àquela contida no RE 565.160, inserido na sistemática da repercussão geral sob o Tema 20, que cuida da extensão do conceito de salário para fins de incidência tributária, o que não é o caso dos autos.3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 956.190-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.11.2016).



    7. Reexaminar o acórdão recorrido demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.212/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição Previdenciária. Auxílio alimentação. Natureza Jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. O Tribunal de origem julgou a causa exclusivamente com base na legislação infraconstitucional, notadamente nos arts. 3º da Lei nº 6.321/76; 28, § 9º, alínea c, da Lei nº 8.212/91, e 111 do CTN, para concluir que o pagamento do auxílio alimentação em ‘ticket’ ou vale refeição não configuraria pagamento ‘in natura’, não se enquadrando, portanto, na hipótese versada no citado art. 28 da Lei nº 8.212/91.2. A afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 889.955-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O Plenário Virtual, por maioria, no julgamento do RE 814.204-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à natureza jurídica das verbas pagas pelo empregador, se remuneratórias ou indenizatórias, para fins de incidência da contribuição previdenciária, em face do caráter infraconstitucional do debate. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 995.812-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.5.2017). 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora